Tribunal: TJMT
Processo: 0015796-26.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015796-26.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINEIA DE OLIVEIRA SOUZA DAMACENO - CPF: 479.231.562-04 (VÍTIMA), WALDEIR JESUS DE ALMEIDA - CPF: 035.353.181-22 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Não havendo provas concretas que demonstrem a ocorrência da ameaça por parte do réu em detrimento da vítima, imperiosa a manutenção da absolvição, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da ação penal (código 684906), pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu
Waldeir Jesus de Almeida,
da prática do delito capitulado no artigo 147 do Código Penal (Id. 29635451).

O apelante sustenta, em síntese, que há provas suficientes da autoria e da materialidade do delito de ameaça, pleiteando, portanto, a condenação do recorrido (Id. 29636453).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, com a preservação da sentença absolutória em todos os seus termos (Id. 296364740).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (Id. 29636476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que no 4.10.2018, por volta das 20h30min, por palavras, pelo telefone, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, Waldeir ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Lucineia de Oliveira Souza.

O denunciado e a vítima conviveram por três anos e estavam separados. Consta que o denunciado não aceitava o término do relacionamento e, desde janeiro, passou a ameaçá-la, persegui-la e agredi-la.

No dia, hora e local dos fatos, mais uma vez, o denunciado ligou para a vítima, disse que ela inventava coisas e disse que a mataria com uma bala na cabeça. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada que lavrou o boletim de ocorrência e instaurou inquérito policial. Interrogado, o denunciado negou os fatos (...)”
(Id. 29635041).

Proferida a sentença, o apelado foi absolvido da imputação contida na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público recorre objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Razão não lhe assiste.

De pronto, registro que é de notório conhecimento que uma condenação criminal só é possível com a certeza total da existência de um crime e de sua autoria, não bastando a presença de meros indícios.

No caso, após compulsar detidamente os autos, entendo que não merece prosperar o recurso Ministerial, pois não há provas suficientes para embasar uma condenação.

De fato, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica, é cediço que a palavra da vítima merece especial relevância, pois, como se sabe, geralmente são praticados às escondidas, de modo que, na maioria das vezes, a ofendida é a única testemunha.

Todavia, é preciso ressaltar que o Julgador deve conduzir os casos dessa natureza, de forma a oportunizar ao suposto agressor o direito à ampla defesa, e proferir decisão com base nos fatos e provas que lhe são apresentados; ou seja, embora se trate de crime formal, que se aperfeiçoa com a ciência da vítima acerca da ameaça sofrida, é preciso que o contexto fático e o conjunto probatório

se coadunem com suas afirmações.

Na presente hipótese, a vítima registrou Boletim de Ocorrência, afirmando que
“o seu ex-companheiro ligou na data e horário do fato e disse que a vítima estava inventando coisas e ainda "iria terminar com uma bala na cabeça", que o suspeito liga nos finais de semana e costuma ir na sua casa para conversarem”
(Id. 29635043).

Nota-se que o fato delituoso em questão teria ocorrido em 4.10.2018, mas a ofendida só registrou a ocorrência na data de 10.10.2018.

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, narrou que o acusado ligou e perguntou se iriam reatar o relacionamento, quando respondeu que não pretendia reestabelecer a relação, oportunidade em que o denunciado lhe ameaçou de morte (relatório de mídia Id. 29635479).

O acusado, em Juízo, negou a autoria delitiva, sustentando que não possuía telefone na época dos fatos e que o celular da fazenda em que trabalhava apenas recebia ligações, não havendo possibilidade de efetuar chamadas (relatório de mídia Id. 29635479) o que foi corroborado pela testemunha
Vitor Lopes
, que declarou que na sua fazenda as ligações eram bloqueadas e o réu não tinha celular (relatório de mídia Id. 29635479).

Importa ressaltar que tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, especificamente em relação aos fatos delituosos, foram ouvidos somente a vítima e o denunciado, ou seja, não há qualquer outro testemunho que possa corroborar a versão da ofendida.

Aliás, como bem ponderado na sentença, o apelado não ostenta qualquer outro registro penal e muito menos por atentado contra a vida de quem quer que seja.

Estes são os únicos elementos de prova contidos nos autos e que, claramente, são improdutivos e fazem concluir pela inexistência de informações que corroborem a imputação Ministerial.

Nesse contexto, não se consegue precisar ou distinguir com segurança o eventual comportamento delitivo, já, que de um lado está a versão do apelado, que nega a prática de ameaça, enquanto de outro está a vítima, que faz afirmações genéricas e não corroboradas por qualquer outro elemento probatório.

Sendo assim, concluo que o órgão acusatório não conseguiu produzir provas que pudessem asseverar, sem sombra de dúvida, a prática de crime de ameaça por parte do apelado, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL
–
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória. Constatando-se que o órgão
ministerial
não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. (N.U 0008580-28.2017.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29.1.2020, Publicado no DJE 31.1.2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DESCONEXAS – RELATOS NÃO CORROBORADOS COM OS ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO (...). “Observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializadas, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório” (Ap 48519/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18.9.2018, Publicado no DJE 21.9.2018).

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020